Tribunal: TJMT
Processo: 0003764-95.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003764-95.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DJALMA NUERNBERG - CPF: 626.957.201-06 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), AGROCROPS COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.310.141/0001-15 (APELADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 16.727.744/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISANIEL BATISTA LEITE - CPF: 480.928.519-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTA CECILIA LOS - CPF: 451.362.709-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON DANIEL LOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AMILTON LOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 838.547.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES BENTO MALLMANN - CPF: 029.536.559-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO

–
alegação de quitação da dívida -

DOCUMENTOS que NÃO COMPROVAM A ADIMPLÊNCIA – TEORIA A APARENCIA - INAPLICABILIADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

No nosso ordenamento jurídico vigora o princípio segundo o qual "quem paga mal, paga duas vezes",

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLEI DIJALMA NUERNBERG
em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 0003764-95.2017.8.11.0040 – Embargos a Execução – proposta em face de
MASSA FALIDA DE AGRICULTURAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGÍCOLAS LTDA – ME
– julgou improcedentes os pedidos formulados por Vanderlei Djalma Nuernberg em face de Agroculturas Insumos Agrícolas Ltda. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito. Condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §2º do CPC.

Suscita preliminar de cerceamento de defesa – sob o argumento de que se faz necessário a reabertura de prazo recursal, haja vista que o depoimento das testemunhas não foi juntado aos autos.

Ainda,
preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação
, sob o argumento de que não houve deliberação sobre ponto controvertido nos autos de origem, qual seja, a validade do pagamento realizado por indicação do credor putativo.

No mérito, defende a vaidade do pagamento realizado de boa-fé (art. 309 Código Civil) a pessoa que apresenta ter aparência de ser o credor e no caso de pessoas jurídicas, seu legítimo representante, mesmo que posteriormente restar comprovado que não era.

Que referido artigo nada mais é do que a materialização legislativa da chamada Teoria da Aparência, por meio da qual se estabelece que os pagamentos realizados àquele que aparenta ser o credor devem ser considerados válidos, ante a boa-fé e a probidade daquele que efetuou esse pagamento.

Que no caso, apelada ajuizou a ação executiva nº 000255-59.2017.811.0040 em face da apelante, visando o recebimento da quantia original de 5.300 sacas de milho, estampadas em instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes no dia 10.02.2014, com vencimento em 30.07.2014.

Destaca, que por ocasião da celebração do contrato de confissão de divida, o representante da empresa credora, indicado expressamente como sócio proprietário, Sr. Juliano da Silva Santos.

Aduz que o Sr. Juliano solicitou que o pagamento fosse feito mediante entrega do produto ao Sr. Danilo Pinceli Chaves, o que de fato ocorreu, conforme documentos colacionados na inicial, sem prejuízo das provas testemunhais.

Assim, que o principal ponto de discussão consiste no pagamento integral do débito exequendo ao credor putativo e o caso se enquadra perfeitamente à teoria da aparência, ensejando o reconhecimento da quitação integral do débito exequendo, na forma indicada no artigo 309, do Código Civil.

Destaca que o Sr. Juliano, testemunhou que por ocasião do vencimento da dívida do apelante, agiu na qualidade de representante da empresa apelada e indicou terceiro para receber os grãos, os quais foram efetivamente entregues na época do vencimento e na forma entre eles acordada.

Ainda, que o Sr
.
Juliano tinha autorização dos próprios sócios da empresa apelada para continuar agindo em seu nome, ou seja, agia como representante l egal com a anuência dos sócios (Termo de Declaração de Id. 83716223 - Pág. 23).

Portanto, evidente que o apelante não pode ser responsabilizado pela falta de organização administrativa da apelada, que concedeu autorização para que o Sr. Juliano lhe representasse e, após 03 (três) anos da data do pagamento do débito exequendo, ajuizou a execução em face daquele já havia quitado integralmente e de boa-fé o seu débito.

Enfatiza que o fato de o pagamento ter sido realizado para o terceiro indicado por aquele que agia como representante legal da apelada e não para o próprio representante legal, em nada modifica a possibilidade de aplicação da teoria da aparência, até porque a pessoa jurídica é uma ficção jurídica e sua administração incumbe aos seus representantes, sejam eles os integrantes do quadro societário, diretores, funcionários etc.

Que, o que importa é que comprovou durante a instrução processual que o débito exequendo já havia sido integralmente pago conforme indicação do credor putativo, ou seja, o fato que constitui o seu direito foi devidamente comprovado, como ordena o artigo 373, I, do NCPC.

Assim, que necessária a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos do embargante, ora apelante, evitando o prejuízo daquele que, agindo de boa-fé, realizou devidamente o integral pagamento de seu débito, na data do vencimento e na forma indicada pelo credor putativo.

Préquestiona o artigo 309 do Código Civil.

Requer: a) seja juntada aos autos a gravação da audiência de instrução realizada nos autos nº 0003358 -74.2017.811.0040, utilizada como prova nestes autos, conforme indicado na certidão de Id. 83716223 - Pág. 121, com a reabertura do prazo recursal, sob pena de restar violado o direito a ampla defesa do apelante ; b) seja reconhecida a ausência de fundamentação da sentença proferida pelo juízo da primeira instância, em razão do artigo 489, § 1º, IV, do NCPC, eis que há omissão quanto à figura do devedor que de boa -fé realizou o pagamento integral do débito exequendo, na forma indicada pelo credor putativo e, ainda, contradição, porquanto o juízo de primeiro grau reconheceu que restaram provados os fatos que constituem o direto do apelante, mas, de forma contraditória, julgou improcedentes os pedidos por ele formulados, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento;

NO MÉRITO, seja reformada a sentença recorrida para fins de reconhecer que o apelante de boa-fé efetuou o integral pagamento do débito exequendo, conforme foi indicado pelo credor putativo, nos termos do artigo 309, do Código Civil, reconhecendo a procedência do pedido formulado no processo originário, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (id.n.º 161828906).

Ante a alegação, tanto do Apelante como o Apelado quanto a ausência nos autos do áudio/vídeo da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos 0003358-74.2017.8.11.0040 e que foi utilizada como prova emprestada, determinei a Secretaria que procedesse aos atos necessários à juntada dos áudios e vídeos existentes.

Mídia juntada (id.n.º 180663290)

Após, determinei que as partes emendassem as razões e contrarrazões.

Emenda (id.n.º 199770695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VANDERLEI DIJALMA NUERNBERG
em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 0003764-95.2017.8.11.0040 – Embargos a Execução – proposta em face de
MASSA FALIDA DE AGRICULTURAS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGÍCOLAS LTDA – ME
– julgou improcedentes os pedidos formulados por Vanderlei Djalma Nuernberg em face de Agroculturas Insumos Agrícolas Ltda. Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito. Condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §2º do CPC.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, na situação em análise, entendo que não se operou a ofensa a tal principio, não havendo falar em nulidade.

A decisão apelada não é destituída de fundamentação, o juízo apreciou a matéria de maneira objetiva analisando toda matéria. O acerto ou não do julgamento quanto a questão posto em discussão trata-se de mérito, não caracteriza nulidade.

Ademais, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação.

A sentença apelada fora objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte executada de maneira pertinente e completa. Logo não pende sobre ela a pecha eriçada quanto a ausência de fundamentação.

Os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos pelo magistrado, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ

“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Nesse sentido, jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Rejeito, pois, referida preliminar.

Voto - Mérito.

Na inicial o Embargante alega que firmou instrumento particular de confissão de dívida com o Embargado em 10/02/2014, que época a massa falida tinha como sócio proprietário o Sr. Juliano da Silva Santos.

Que o objeto da confissão da dívida eram 5.300 sacas de milho e, que o Sr. Juliano solicitou que o Embargante transferisse todo milho ao Sr. Sr. Danilo Pinceli Chaves; ainda, que Sr. Juliano emitiu declaração dando total quitação ao embargante.

Ainda, que o pagamento foi realizado em 2014, bem como que não foi notificado nesses quase 3 (três) anos.

Destaca que o Administrador Judicial ao verificar que o Embargante não possuía em mãos a cessão de crédito por parte da massa falida, agiu incorretamente e executou o embargante sem conhecer a realidade dos fatos.

Juntou aos autos “declaração” assinada por Juliano da Silva Santos (id.n.161828495-pág.23),
“CPR FÍSICA N.º 01” emitida por Juliano da Silva Santos, bem como aditivo da mesma (id.n.º 161828495-pág.27/39), autorização de embarque (id.n.º 161828495-pag.45), bem como o Instrumento Particular de Confissão de Dívida em nome de Silvio Mendes (id.n.º 161828495-pág.49).

O Embargado por sua vez, alegou dentre outras coisas, que o Sr. Juliano não fazia mais parte do quadro societário da Empresa desde 30/05/2014, ainda que a alegada transferência

das sacas de milho para o Sr. Danilo, se deu para quitar CPR emitida pelo Sr. Juliano, beneficiário próprio da relação jurídica da suposta transação, que não tem nenhuma ligação com a empresa embargada.

O juízo por sua vez, após a instrução processual prolatou a seguinte decisão:

“ ...in casu, da análise acurada dos autos, observa-se que não há razão nos argumentos sustentados pelo embargante, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, pelo simples fato de que embora sustente o adimplemento da obrigação em questão, qual seja a entrega dos grãos devidos à

embargada, não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a quitação, tais como recibos, comprovante de entrega e/ou depósito dos grãos junto à credora.

Sobre o pagamento e a sua prova, o Código Civil disciplina:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Além disso, ainda que sustente que o cumprimento da obrigação se deu com a entrega dos referidos grãos a terceiro indicado pelo sócio proprietário da credora, restou bem demonstrado nos autos que à época o Sr. Juliano não fazia mais parte do quadro societário da empresa credora, de modo que ausente sua legitimidade para representar os interesses da empresa, bem com dar quitação.

Neste viés de ideias, a despeito da prova testemunhal produzida nos autos, na qual as testemunhas e o próprio Sr.Juliano afirmam que houve o cumprimento da obrigação pelo embargante, representada pela transferência dos grãos a terceiro, o adimplemento encontra óbice intransponível diante da falta de legitimidade de Juliano para dar quitação em nome da empresa embargada da qual já não fazia mais parte, o que se comprova pelo contrato social de fls. 35-38.

Nesse sentido, a conduta do embargante contraria a disposição do art. 308, do CC, que afirma o seguinte:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Oportuno salientar que no referido instrumento assinado em 30/05/2014, Juliano figurou na condição de sócio retirante, tendo o mesmo sido registrado perante a Junta Comercial em 25/06/2014, sendo que a alegada transferência dos grãos pelo autor data de agosto daquele ano, ou seja, posteriormente a saída de Juliano, o que também foi confirmado em sede de oitiva, na qual confirmou que manteve algumas negociações com o embargante mesmo após sua saída da empresa.

Mas não é só. Não se pode olvidar que a suposta entrega dos grãos objeto da execução pelo embargante se deu junto a Danilo Pinceli Chaves, conforme narra o autor, enquanto a dívida existente em nome de Juliano, representada pela CPR n. 01 (fls. 10-12), constituía como credora a empresa Chaves COM. E REPRES. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP.

Insta salientar que incumbe ao devedor tomar as devidas cautelas quando do pagamento, sobretudo quanto à legitimidade do credor para receber e dar quitação, sob pena de incorrer na máxima jurídica que afirma “quem paga mal, paga duas vezes”.

À vista disso, ressai dos autos que o autor não obteve êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo do ônus disciplinado no art. 373, I, do CPC, de modo que os embargos não merecem acolhimento.”

Pois bem.

Em pese as alegações do Apelante, o Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373,II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante/Embargante, não obteve êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Os documentos juntados pela parte do Embargante/Apelante para comprovar o pagamento da dívida estão relacionados a Cédula de Produto Rural pessoa Física, emitida pelo Sr. Juliano, ou seja, dívida particular do Sr. Juliano, sem relação com a Empresa credora ora Embargada.

O Embargante não apresentou nenhum documento emitido pela empresa credora autorizando a transferência a terceiro estranho a relação jurídica existente.

Ademais, como bem destacado pelo juízo: “
ainda que sustente que o cumprimento da obrigação se deu com a entrega dos referidos grãos a terceiro indicado pelo sócio proprietário da credora, restou bem demonstrado nos autos que à época o Sr. Juliano não fazia mais parte do quadro societário da empresa credora, de modo que ausente sua legitimidade para representar os interesses da empresa, bem como dar quitação.”

O devedor deve ser mais diligente, exigir termo de quitação, se não corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo credor. (arts. 308 e 310 do CC).

O Código Civil Brasileiro, ao dispor sobre a quem se deve pagar, estabeleceu importantes regras gerais, então vejamos:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

No nosso ordenamento jurídico vigora o princípio segundo o qual" quem paga mal, paga duas vezes ", corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo credor.

Por conseguinte, somente será eficaz o pagamento, quando feito a quem possui o direito de receber (quitar) ou a seu legítimo representante.

À vista disso, caso o devedor, ao efetuar pagamento da

obrigação assumida, não faça a correta identificação de quem deveria pagar e o faça a quem não possui legitimação, ficará sujeito a uma outra cobrança, haja vista que não se desonerou do seu débito.

De sorte, a máxima adotada não impede que o devedor pleiteie, judicialmente, o valor pago.

Assim, entendo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos; posto que, cabia ao Apelante, no tocante a negociação objeto da presente demanda comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e deste ônus não se desincumbiu.

Não havendo prova do pagamento, mediante a juntada de comprovante relativo a quitação, ou outro documento idôneo e capaz de comprovar o pagamento da dívida, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

A Alegação do Apelante de que deve ser aplicada a teoria da aparência, posto que, quando da assinatura do contrato de confissão de dívida figurava como sócio proprietário o Sr. Juliano e, sendo este quem pediu para o produto fosse transferido para terceiro estranho ao credor principal,
ensejaria o reconhecimento da quitação integral do débito exequendo, na forma indicada no artigo 309, do Código Civil.

Sem razão.

Fato incontroverso nos autos, a inexistência de qualquer documento expedido pela empresa credora, mesmo que assinado pelo Sr. Juliano, de que o crédito estava sendo cedido para terceiro; ainda, se tratava de dívida da pessoa física do Sr. Juliano e não da empresa credora.

Deveria o Embargante ter agido de maneira diligente, exigindo documento assinado referente a cessão de crédito, bem como documento de quitação, o que não fez.

Desta forma, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para 15%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024